Tribunal: CARF
Processo: 16327.000635/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000635/2010-44
ACÓRDÃO
2301-011.557 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2005
SÚMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa
devida com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para determinar, com supedâneo no princípio da
retroatividade benigna, o recálculo da multa, comparando-a com aquela constante do art. 32-A da
Lei 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.557 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000635/2010-44
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória (CFL 68) lavrado com o fito de
cobrar penalidade sob o entendimento de que a contribuinte deixou de declarar, em GFIP,
contribuição previdenciária (patronal e SAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de
PLR e de prêmios em cartões de incentivo a contribuintes individuais (janeiro de 2005). O crédito
tributário principal está sendo cobrado no processo administrativo de no 16327.00063112010-66.
Em sede de Impugnação, a contribuinte alegou que: (i) houve decadência do crédito
tributário em litígio, porquanto sua ciência do auto se deu em 30 de junho de 2010 e o
lançamento cobra penalidade relativa ao período de janeiro de 2005; (ii) há ausência de
fundamentação legal válida; (iii) PLR e premiação não são fatos geradores de contribuições
previdenciárias; (iv) e haja recálculo da multa aplicada, com base nos novos critérios instituídos
pela Lei no 11.941/09.
Na sessão de 22 de setembro de 2010, a 13a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
A exigibilidade das obrigações acessórias decorre do interesse da fiscalização,
razão pela qual, em face da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91,
declarada pela Súmula Vinculante STF no 08, aplica-se às mesmas o disposto no
Código Tributário Nacional.
No caso de autuações referentes a obrigações acessórias, aplica-se o prazo
decadecnial estipulado no art. 173, I, do mesmo diploma legal.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES DA MULTA.
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.557 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000635/2010-44
3
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a alíquota da multa
moratória referente à obrigação principal será definida no momento do
pagamento, ocasião em que deverá ser realizado o confronto entre as multas
aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época do lançamento e a atual,
para a fixação daquela menos severa ao contribuinte.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. INCLUSÃO DE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto
na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve
restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da
ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do
redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência
ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada
pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam
feitas por via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para
intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de
intimações ao escritório dos procuradores.”.
Já com os autos em minha Relatoria, analisei o processo da obrigação principal (no
16327.00063112010-66) e identifiquei que havia possibilidade de ocorrência de decadência parcial
relativo ao crédito tributário lançado no período de 01/2003 a 05/2005. Apesar da decisão
recorrida manter o lançamento neste certame, é de se notar que o argumento utilizado foi
exclusivo sobre a aplicação do artigo 173, I, do CTN, em casos de lançamento de ofício.
Diante deste cenário, determinei a conversão daquele julgamento em diligência, a
fim de que a autoridade fiscal de origem informasse se houve recolhimento de contribuições
previdenciárias no período de janeiro a maio de 2005, mesmo que parcial.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.557 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000635/2010-44
4
Considerando que a penalidade em cobro decorre, diretamente, daquele processo,
votei, também: (i) pelo apensamento deste processo ao de no 16327.00063112010-66; e (ii) pela
suspensão do julgamento dos presentes autos, a fim de aguardar a conclusão da mencionada
diligência.
Os autos retornaram de diligência e restou colocado a julgamento.
É o Relatório.

VOTO
1) Do retorno de Diligência. Aplicação da regra decadencial do artigo 150, §4o, do
CTN e da Súmula CARF 99 no Processo no no 16327.00063112010-66
Conforme narrado, ao analisar os autos, identifiquei que havia possibilidade de
ocorrência de decadência parcial relativo ao crédito tributário lançado no período de 01/2003 a
05/2005, em relação ao processo da obrigação principal, considerando que o Recorrente foi
cientificado do presente processo administrativo somente em 30 de junho de 2010.
Diante deste cenário, vislumbrei ser possível a aplicabilidade da Súmula 99 deste E.
Conselho, mesmo que parcial, no deslinde daquele julgamento. Assim é o que o seu conteúdo
determina, in verbis:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Em retorno da Diligência Fiscal pleiteada por este Conselheiro, obtive a informação
de recolhimento existentes, mesmo que parciais no período que compõe aquele lançamento em
litígio – inclusive, a existência de recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências
de janeiro a maio de 2005.
Ocorre, contudo, que o crédito tributário lançado nestes autos decorre tão-
somente de obrigação acessória (CFL 68) o que impõe, a este Julgador, aplicar a determinação
prevista pela Súmula CARF no 148, in verbis:
“Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.557 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000635/2010-44
5
Dessa forma, não há como prover o Recurso Voluntário, em relação à decadência
pleiteada.

2) Retroatividade da multa – aplicação da regra mais benéfica:
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita
Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da interpretação
dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei
8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449,
de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria
objeto da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a
identificação da divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso
não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.557 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000635/2010-44
6
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91”.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

3) Quanto às demais argumentações da Recorrente em seu instrumento recursal:
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal nesses pontos, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I,
§2o, do artigo 114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“(...)
TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO COMETIDA
10. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n.°
8.212/91, e os artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457 de 16/03/2007, c/c o disposto no
art. 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. Ressalte-se, ainda, que foi integralmente obedecido o art. 10 do
Decreto n° 70.23 5, de 06 de março de 1972. Portanto, não há que se falar em
nulidade do mesmo.
10.1. A lavratura do Auto de Infração representa procedimento de natureza
indeclinável, dado o caráter vinculado e obrigatório da atividade administrativa do
lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional e, também, nos termos dos artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457 de 16 de
março de 2007, que dispõem sobre a competência de fiscalizar as contribuições
sociais previdenciárias e as devidas a terceiros, não cabendo qualquer
discricionariedade à autoridade administrativa.
10.2. Conforme relatado, a autuada incorreu em infração ao disposto no art. 32,
inciso IV e § 3° da Lei n° 8.212/91, com as alterações trazidas pela Lei n° 9.528/97,
penalizada através da multa prevista no art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97. A referida obrigação acessória e a multa
aplicada no caso de descumprimento encontram-se também disciplinadas no art.
225, inciso IV e art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
10.3. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 51/53) e a Planilhas(fls. 64/65)
informam como foi calculada a multa autuada, nos termos do art. 32, § 5° da Lei
n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 284, II do
RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, equivalente a 100% do valor da
contribuição previdenciária não declarada em GFIP, limitado pelo valor definido
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.557 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000635/2010-44
7
em função do número de segurados da empresa no § 4° do art. 32 da Lei n°
8.212/91 e no inciso I do art. 284 do RPS. O valor mínimo da multa foi atualizado
pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 350 de 30/12/2009, em obediência à
previsão de reajuste encontrada nos artigos 92 e 102, ambos da Lei n° 8.212/91, e
art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
10.4. Outrossim, foi corretamente efetuada a comparação entre as multas vigen
es a epoca os aos gera ores coma égls áçãó atual para efeito da previsão de
retroação benéfica da penalidade menos gravosa (art. 106, inciso II, alínea "c", do
CTN), conforme detalhado nas planilhas de fls. 28/29. Como resultado, foi
aplicada nesta autuação a multa referente à competência 01/2005, conforme
descrito nos itens 3 e 7.1.
10.5. Do exposto, constata-se que o Auto de Infração está corretamente
fundamentado, estando presentes a correta descrição das infrações verificadas
pela Auto de Fiscal, tendo sido a multa aplicada no valor total de R$ 14.107,90
(catorze mil, cento e sete reais e noventa centavos) em estrita obediência à
legislação de regência.
(...)
DA INCLUSÃO DE REPRESENTANTES LEGAIS NA RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
LEGALIDADE.
16. A Impugnante entende devam ser excluídos os diversos diretores e o contador
da Relação de Vínculos, já que a imputação de responsabilidade em relação à
quitação de créditos tributários não é imediata e depende de comprovação dos
requisitos previstos nos artigos 134, VII e 135, II do CTN.
16.1. Ressalta-se, no entanto, que os citados relatórios têm a finalidade de
atender às disposições da Lei de Execuções Fiscais — LEF, não interferindo na
constituição do crédito pelo lançamento, o qual foi realizado em face do sujeito
passivo da obrigação tributária, no caso, a empresa. Não há, portanto, que se falar
em cobrar, administrativamente, dos sócios, o débito em questão.
16.2. Conforme prevê os art. 2°, §§ 5°, I, e 6°, e art. 4°, § 2°, ambos da Lei
6.830/80, a responsabilização dos sócios do contribuinte, se ocorrer, será feita em
sede de execução fiscal, podendo os executados discutir amplamente a exclusão
do pólo passivo da relação processual, através dos embargos à execução e demais
recursos inerentes a esse tipo de ação.
(...)
16.4. Assim, conclui-se que a exclusão dos diretores e do contador ou alteração de
seus dados, no citado relatório, só seria cabível, se fossem comprovados erros na
confecção dos mesmos, tais como, o nome e endereço do administrador, a sua
qualificação, o período de atuação etc. Não confirmado erro quanto às
informações citadas, não há razão para quaisquer alterações.
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.557 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000635/2010-44
8
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
17. Quanto ao pedido de produção de provas adicionais, inclusive perícia -este
não há como ser acolhido, uma vez que o art. 16, inciso III, do Decreto n°
70.235/72, limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
(...)
17.1. Ressalte-se que, de acordo com o mesmo § 4% em suas alíneas, a juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
demonstrando-se a ocorrência de uma das hipóteses do § 1° do mesmo artigo.
17.2. Quanto à solicitação de prova pericial, esta também não há como prosperar
porque não obedece ao disposto no art.7% IV, da Portaria da RFB n° 10.875/2007,
como deveria, ex vi:
(...)
17.3. No caso em análise, não pode prosperar o pedido genérico formulado em
sua peça de defesa para produção de provas adicionais, inclusive perícia, pois não
se verifica a ocorrência de qualquer das situações excepcionais acima
mencionadas, nem a observância dos requisitos normatizados, acima
mencionados, razão pela qual resta indeferido o pedido.
DO PEDIDO PARA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PATRONO
18.
Em relação ao requerimento da Impugnante para que as
intimações/notificações sejam enviadas ao escritório do seu procurador, indefere-
se o pedido, pois na atual fase processual, o Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, determina que elas sejam feitas por via postal ou por qualquer outro
meio com prova de recebimento no domicílio Ia tributário eleito pelo sujeito
passivo, sendo este definido no parágrafo 4° do mesmo dispositivo legal, no qual
não se enquadra o requerido”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de afastar as
preliminares delineadas, e, ao cabo, dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo da
multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.557 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000635/2010-44
9

Fl. 179
DF CARF MF
Original